Tribunal: TJDFT
Processo: 0713584-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713584-29.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KELVIA ISAURA DE AZEVEDO LIMA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1o, DO CPC. REQUISITOS. 1. Cabível a dinamização do ônus da prova, prevista no art. 373, §1o, do CPC, quando evidente a controvérsia acerca da responsabilidade pelo dano causado, a verossimilhança das alegações e a facilidade de produção de prova pela requerida, porquanto detentora da documentação relativa ao atendimento à parte autora em hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos artigos 95, § 3o, incisos I e II, e 373, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a inversão indevida do ônus da prova. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 95, § 3o, incisos I e II, e 373, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005